Tribunal: STF
Processo: HC 237378
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 845.056/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena, no regime semiaberto, decorrente de condenações alusivas aos crimes de lesão corporal e ameaça. O juízo de execuções penais indeferiu pedido de progressão de regime (e-doc. 9, p. 1-6).



    3. Contra essa decisão, o impetrante informa ter sido interposto agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a demora injustificada do STJ para julgar a impetração lá formalizada, em contrariedade ao princípio da duração razoável do processo. Sustenta o atendimento dos requisitos para a progressão de regime. Diz ser o resultado do exame criminológico inconclusivo, não apontando nenhuma conduta desabonadora por parte do paciente. Afirma distribuída a impetração no STJ em 10/08/2023, não havendo ainda julgamento definitivo. Argumenta que, ante a demora no julgamento, o paciente poderá cumprir toda sua pena em regime mais gravoso, quando já poderia estar em liberdade desde maio de 2023.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja determinado ao STJ a imediata inclusão em pauta de julgamento do Habeas Corpus nº 845.056/SP, submetendo-o à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da decisão deste STF. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013. 



    7. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    8. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022). 



    9. No caso sob análise, ao contrário do alegado pela defesa, já houve a análise da impetração pelo Ministro relator, estando pendente de julgamento apenas o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 04/03/2024, a impetração foi formalizada em 08/08/2023, tendo o eminente ministro relator, em 10/08/2023, indeferido liminarmente o habeas corpus. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, tendo sido determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação sobre o recurso interposto. O processo foi concluso para julgamento em 25/08/2023.



    10. Embora a tramitação do recurso não tenha ocorrido com a celeridade desejável, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    11. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do Habeas Corpus n° 845.056/SP que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator